Tribunal: TCU
Processo: 020.937/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Wagner - BA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 495/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do extinto Ministério da Cidadania, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados, durante o exercício de 2016, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, ao Município de Wagner/BA para execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando que, mediante o Acórdão 3305/2024-TCU-Segunda Câmara , foram rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Wagner/BA, fixando-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que recolhesse ao FNAS as importâncias ali especificadas (peça 126); Considerando que o Regimento Interno/TCU (RI/TCU) atribui a tais decisões, quais sejam, aquelas que rejeitam as alegações de defesa, a natureza de decisão preliminar, nos termos do seu art. 201, § 1o; Considerando que, nesta oportunidade, aprecia-se recurso de reconsideração interposto pelo Município de Wagner/BA contra o aludido acórdão (peça 145); Considerando que não é possível receber a peça em exame como recurso de reconsideração, pois tal modalidade recursal somente é cabível em face de decisão definitiva, conforme preceitua o art. 285, caput , do RI/TCU; Considerando ainda que, nos termos do art. 279, caput , do Regimento Interno/TCU, "ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa (...) "; e Considerando, por fim, o disposto no art. 279, parágrafo único, do RI/TCU, no sentido de que a documentação encaminhada a título de recurso contra decisão que rejeitou alegações de defesa será aproveitada como defesa, sempre que possível, sem prejuízo da realização da citação ou da audiência, quando for obrigatória. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, 279 e 285 do Regimento Interno/TCU, em receber a peça apresentada pelo Município de Wagner/BA como mera petição e aproveitá-la como elementos complementares de defesa nestes autos, bem como em encaminhar cópia desta deliberação à referida municipalidade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.937/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 006.093/2023-0 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Nata Garcia Hora (XXX.417.225-XX); Normanda Torres Sena (XXX.797.395-XX); Município de Wagner/BA (14.694.517/0001-32). 1.3. Entidade: Município de Wagner/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6.oUnidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Mota de Macedo (17206/OAB-BA), representando Normanda Torres Sena; Eduardo Mota de Macedo (17206/OAB-BA), representando Nata Garcia Hora; Filippe Moura Costa Oliveira (35148/OAB-BA) e Carlos Augusto Lemos de Freitas (38337/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Wagner/BA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.